Tribunal: TJES
Processo: 5001225-86.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001225-86.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESMERITA FLORINDA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE IMPUTADA A TERCEIRO NÃO COMPROVADA CONTRATOS ASSINADOS. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não restando demonstrada fraude praticada com participação ou ciência das instituições financeiras, nem vício de consentimento comprovado, deve ser mantida a validade dos contratos de empréstimo consignado.

2. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]O fato exclusivo de terceiro é ato praticado por terceiro, sem vinculação com o fornecedor de serviços, que rompe o nexo de causalidade (art. 14, § 3º, II, do CDC). Ele apenas tem aptidão para afastar a responsabilidade do fornecedor quando se equiparar ao fortuito externo, isto é, quando não estiver relacionado ao risco da atividade desempenhada. Se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade[...]” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)
, o que não se verificou na hipótese em apreço.

3. Apelação desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001225-86.2021.8.08.0049

Apelantes:

Esmerita Florinda de Oliveira e outro

Apelados:

Banco Itaú Consignado S/A e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos recorrentes em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face dos apelados. (ID. 7074520)

Em suas razões recursais, os apelantes perseguem a reforma da sentença sustentando basicamente que foram vítimas de fraude ao assinarem, sem plena ciência, contratos de empréstimos consignados vinculados à compra de colchão terapêutico, fato este supostamente articulado por representante comercial da empresa Nipponflex. Argumentam que os bancos apelados não teriam comprovado a regularidade da contratação, o que justificaria a anulação dos contratos, devolução dos valores pagos e reparação por danos morais, diante da vulnerabilidade social dos autores
.
(ID. 7074522)

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso e condenação dos recorrentes por litigância de má-fé. (IDs. 7074526 e 7074528).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se o caso de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, as instituições financeiras se equiparam a fornecedores de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso dos autos, todavia, os elementos colacionados não demonstram vício de consentimento suficiente para infirmar a validade dos contratos celebrados com as instituições financeiras demandadas, pois há assinatura dos autores nos instrumentos contratuais e disponibilização dos valores contratados, circunstâncias que corroboram a regularidade formal das operações.

A alegada fraude perpetrada por terceiro — no caso, a representante da empresa de colchões — não pode ser imputada automaticamente às instituições financeiras, sobretudo quando não demonstrada a participação ou ciência destas quanto à suposta artimanha, sendo certo, ademais, que tanto a vendedora quanto a empresa Nipponflex foram excluídas do pólo passivo da lide, por meio da decisão ID. 7074475, contra a qual não foi manejado oportuno recurso, o que fragiliza ainda mais a narrativa de conluio fraudulento.

Em reforço, anoto que ao apresentar contestação, a representante da empresa de colchões afirmou que
“[...]os empréstimos citados pela requerente Esmerita são oriundos dos contratos nº 310225629-8 (Banco PAN), 567933527 (Itaú Consignado S.A.) e 50000000000001928997 (Intermedium), conforme faz prova o Extrato de Empréstimos Consignados (Doc. 9752240) juntado nestes autos pelos próprios requerentes. [...] Contudo, nos autos do processo nº 5001112-35.2021.8.08.0049, ajuizado em 20/09/2021, em trâmite nesta mesma comarca, a requerente Esmerita, que nele litiga em desfavor do
Banco Itaú Consignado S/A
, afirma que: (...).
No ano de 2016, a autora contratou um empréstimo consignado em folha de pagamento junto à instituição ré no valor de R$863,02, tendo o referido instrumento contratual sido tombado sob o nº
567933527
em seu benefício previdenciário
.
Nada obstante a autora ter livremente pactuado a contratação daquele empréstimo consignado
, a instituição ré entendeu por bem lhe imputar diversos outros empréstimos da mesma natureza sem o seu consentimento. [...]
Resta evidente a má-fé da requerente Esmerita, vez que, nestes autos, ajuizado em 14/10/2021, alega não ter celebrado o empréstimo consignado nº 567933527, junto ao banco Itaú Consignado S.A., sendo que, nos autos da ação de nº 5001112-35.2021.8.08.0049, ajuizado em 20/09/2021, reconhece ter livremente pactuado a contratação do mesmíssimo empréstimo consignado.[...]”
(ID. 7074452)

Por isso, o Magistrado singular ressaltou que
“[...]O caso dos autos é completamente distinto daqueles que a fraude, por exemplo, é aplicada através de aplicativos de celulares ou smartphones, internet, em que a responsabilidade objetiva das instituições bancárias existe simplesmente em razão do dever de adotar ferramentas que impeçam a concretização de transações sem a autêntica autorização do titular da conta. Aqui não há responsabilidade dessas demandadas porque se trata de um fortuito externo; não há como as requeridas não darem cumprimento ao pedido de concessão de crédito feito pelos requerentes, na esteira dos contratos com firma dos próprios requerentes.[...]”

De fato, de acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]O fato exclusivo de terceiro é ato praticado por terceiro, sem vinculação com o fornecedor de serviços, que rompe o nexo de causalidade (art. 14, § 3º, II, do CDC). Ele apenas tem aptidão para afastar a responsabilidade do fornecedor quando se equiparar ao fortuito externo, isto é, quando não estiver relacionado ao risco da atividade desempenhada. Se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade[...]” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)
, o que não se verificou na hipótese em apreço, conforme acima delineado.

No que diz respeito à litigância de má-fé, em que pese as peculiaridades dos fatos narrados nos autos, não vislumbrei na hipótese prática de ato passível de condenação dos apelantes a tal título.

Por fim, como se trata de matéria de ordem pública, anoto que os honorários advocatícios em casos como o que se aprecia devem ser fixados com base no valor da causa (AgInt no REsp n. 1.979.235/DF).

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já incluído o acréscimo determinado pelo art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).